Tribunal: TJMT
Processo: 0002804-85.2007.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002804-85.2007.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), OZANEIA VELASCO RIBEIRO - CPF: 847.833.621-49 (EMBARGANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), DENILSON VIEIRA DE MORAIS - CPF: 406.596.311-72 (EMBARGANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), LEONIL DE SOUZA E SILVA - CPF: 066.112.731-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em Recurso em sentido estrito. Alegação de omissões e Contradições. Ausência de vícios no acórdão. Esclarecimentos pontuais sem Efeitos Infringentes. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia da ré pelas sanções do art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal.

2. A defesa alega omissão quanto à falta de preservação da cena do crime, inconclusividade do laudo papiloscópico, inexistência de análise dos registros telefônicos e ausência de apreciação de acareação. Sustenta, ainda, contradição no uso de elementos da fase inquisitorial não confirmados em juízo.

3. A embargante pleiteia o saneamento dos vícios com a atribuição de efeitos infringentes para obter a impronúncia.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegada falta de preservação da cena do crime compromete os indícios de autoria; (ii) verificar se a inconclusividade do laudo papiloscópico impede a pronúncia; (iii) analisar a relevância da ausência de registros telefônicos em determinado terminal diante de prova oral em sentido contrário; (iv) aferir se a acareação e eventuais contradições testemunhais devem ser dirimidas nesta fase; e (v) definir se a utilização de elementos inquisitoriais, em cotejo com provas judiciais, configura contradição.

III. Razões de decidir

5. Admite-se o esclarecimento pontual das matérias suscitadas, mas não avaliadas expressamente no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento, para fins de ampla defesa e prequestionamento.

6. A ausência de preservação da cena do crime, embora dificulte a reconstrução da dinâmica, não invalida os vestígios coletados nem o laudo papiloscópico, inexistindo prejuízo demonstrado à defesa.

7. O laudo pericial que aponta compatibilidade de 75% das impressões digitais do corréu no veículo onde o corpo foi encontrado constitui indício suficiente de autoria para a fase de pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade e não exige certeza plena.

8. A inexistência de registros de chamadas no terminal residencial da ré não afasta a possibilidade de contato por outros meios, havendo depoimento judicial do filho da vítima que relata ligações frequentes da embargante.

9. As eventuais divergências entre depoimentos prestados na fase policial e em juízo, bem como a valoração da acareação, constituem matérias de mérito a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

10. A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada em conjunto probatório amplo, judicial e extrajudicial, não se limitando a elementos isolados do inquérito, sendo vedado ao magistrado aprofundar a análise valorativa nesta etapa processual.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração prestam-se ao esclarecimento de pontos específicos para fins de prequestionamento e ampla defesa, ainda que ausentes os vícios do art. 619 do CPP, sem que isso implique, necessariamente, atribuição de efeitos infringentes. 2. Na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada de eventuais contradições probatórias."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I, III e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por Ozanéia Velasco Ribeiro
, em face do acórdão (ID 327219889 – pág. 1) que, por unanimidade, negou provimento aos recursos em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia que submeteu a embargante ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pelas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto:
(i)
à alegada falta de preservação da cena do crime; (
ii)
à inconclusividade do laudo papiloscópico;
(iii)
à inexistência de análise dos registros telefônicos; e
(iv)
à ausência de apreciação do pedido de acareação entre a embargante e a testemunha Rosângela Rocha Silva.

Aduz, ainda, contradição no tocante à utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, sob o argumento de que as principais testemunhas não teriam confirmado, em juízo, as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os supostos vícios apontados e, conferindo-lhes efeitos infringentes, obter a
impronúncia
da embargante Ozanéia Velasco Ribeiro, ID. 328754868 - Pág. 9.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher De Souza, se manifesta pela rejeição dos embargos declaratórios, diante da constatação de que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, revelando apenas inconformismo da embargante, (Id. 329679376 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disciplina do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração classificam-se, assim, entre aqueles
recursos de cognição limitada
, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada os citados vícios,
não podendo ser utilizados como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo
.

Dito isso,
a defesa alega suposta omissão quanto à falta de preservação da cena do crime
, ao argumento que o acórdão reconheceu a materialidade com base no Laudo Pericial n.o 02-06-003173/2006, sem, contudo, enfrentar o argumento central da defesa, de que o próprio laudo pericial atestou a não preservação do local pelos policiais responsáveis, o que inviabilizou a coleta de vestígios idôneos de autoria.

Quanto à omissão, destaque-se que os temas tratados no acórdão
não precisem ser exauridos de forma acadêmica,
basta que as razões de decidir respeite o comando constitucional da motivação das decisões judiciais, apreciando a controvérsia e explicitando as razões da convicção para que a matéria invocada esteja prequestionada.

Não obstante, embora não haja vícios a serem sanados, é possível o esclarecimento de questões pontuais, especificamente apontadas pela embargante, como forma de concretizar o princípio da ampla defesa.

Quanto ao primeiro ponto, registro que a ausência de preservação da cena do crime não comprometeu os indícios de autoria delitiva, na medida em que o laudo pericial apenas ressalta a dificuldade de reconstrução precisa da dinâmica dos fatos, sem apontar qualquer prejuízo aos elementos indicativos de autoria ou relação de incompatibilidade com o laudo de confronto papiloscópico — diversamente do que sustenta a Defesa.

Outrossim, não se verifica omissão quanto à apontada inconclusividade do laudo papiloscópico, matéria que foi devidamente analisada, sobretudo porque, na fase da pronúncia, exige-se apenas o juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade,
não

sendo necessária certeza plena, exigível apenas para hipóteses de absolvição sumária ou afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Conforme consignado no voto condutor, os indícios de autoria em relação ao corréu Denilson decorrem da identificação, pela perícia, de impressões papilares com elevado grau de correspondência no veículo da vítima, onde o corpo foi localizado,
in verbis
:

“Consta, ainda, nos autos que a perícia papiloscópica identificou impressões digitais com significativa compatibilidade com as do recorrente Denilson, no veículo em que o corpo da vítima foi localizado, tendo o laudo pericial concluído que:
“No caso posto, as características atinentes à especificidade apontam para uma compatibilidade estimada na ordem de 75% de probabilidade entre a impressão padrão correspondente à mão esquerda da pessoa suspeita, e o fragmento de natureza palmar questionado.”
ID. 294820896 - Pág. 70.”

(...)

Quanto ao recorrente Denilson Vieira de Morais, então esposo da corré Ozanéia Velasco, o principal elemento apontado como indício de autoria consiste na identificação, pela perícia, de impressões papilares com elevado grau de correspondência às do recorrente, no veículo da vítima, onde o corpo foi localizado, conforme Laudo Pericial no 02-11-003180/2006. Tal circunstância, em tese, constitui indicativo suficiente da participação do recorrente no delito.”

Por outro lado, como bem frisou a procuradoria, a imprescindibilidade da realização do confronto papiloscópico com as digitais-padrão do agente Denilson Vieira De Morais depende exclusivamente da disponibilidade deste, que não está obrigado a se autoincriminar, e não dos elementos probatórios colhidos no local do crime.

Assim, ao conselho de sentença caberá a análise detida da prova oral colhida em confronto com a prova documental.

De outra parte, a alegação defensiva de que o acórdão teria sido omisso quanto aos registros telefônicos — por supostamente deixar de enfrentar a prova técnica produzida nos autos que teria revelado a inexistência de chamadas entre a embargante e a vítima no dia dos fatos — não merece acolhimento.

Isso porque, é certo que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. INFRINGÊNCIA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - No caso sob exame, é evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude do inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento. Precedentes.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
. Precedentes. IV - Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz do dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023) (g.n.)

Por outro lado, o acórdão deixou claro que a manutenção da decisão de pronúncia se funda em um conjunto probatório amplo, composto por depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, além de outros elementos indiciários, revelando a presença de substrato mínimo a justificar o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri.

No caso, o voto condutor registrou que o filho da vítima,
Eulhe Jakson da Silva
, declarou em juízo que:

“no dia anterior aos fatos, seu pai permaneceu em sua eletrônica das 8h às 12h, período em que o telefone tocou diversas vezes. Em determinado momento, ao atender, constatou que se tratava de
Neia
. Afirmou ter ouvido claramente seu pai dizer à interlocutora:
“sai do meu pé, vai seguir sua vida e me deixa quieto”
, revelando preocupação, já que ela o importunava com frequência. Acrescentou, ainda, que escutou o pai mencionar que, após ir ao mercado, passaria na casa dela.”

Ademais, conforme se extrai do fragmento do despacho subscrito pela Delegada Silvia Maria Pauluz (ID 328754868 – pág. 6), juntado aos autos pela defesa, consta apenas que, na data dos fatos, não houve comunicação telefônica entre a embargante e a vítima por meio do número 65-3627-5431, pertencente à residência da embargante, o que, contudo, não afasta a possibilidade de eventual contato por intermédio de outro terminal telefônico.

No que diz respeito à alegada omissão referente à acareação realizada entre a embargante e a testemunha Rosângela Rocha Silva, sustenta a defesa que o acórdão não teria enfrentado a contradição existente entre os depoimentos prestados pela referida testemunha na fase policial e em juízo, tampouco mencionado a diligência de acareação — a qual, segundo afirma, evidenciaria fragilidade na credibilidade da testemunha.

Primeiramente registro que o confronto dos depoimentos prestados na delegacia de polícia e no depoimento judicial por testemunhas há de ser procedido pelo conselho de sentença, uma vez que eventuais contradições nas versões apresentadas configuram matéria afeta ao juízo soberano dos jurados.

Ademais, o Termo de Acareação mencionado pela embargante não apresenta divergências em relação ao depoimento prestado pela testemunha em juízo, cujo teor foi devidamente consignado no acórdão, in verbis: “
não se recorda do
nome nem da aparência dessa mulher
, mas afirmou que a vítima chegou a ligar para ela em sua presença, a fim de confirmar alguns dados necessários para a contratação, como a data de nascimento.
Informou, ainda, que em certo momento essa mulher compareceu ao banco para tratar do referido seguro,
com o objetivo de resgatá-lo,
não sabendo precisar, contudo, se tal fato ocorreu antes ou depois
da morte da vítima, em razão do tempo transcorrido.”.

Assim, nesta fase processual, deve o magistrado
abster-se de aprofundar a análise e a valoração do acervo probatório
, porquanto tal exame compete ao Conselho de Sentença, em observância à garantia constitucional da soberania dos veredictos, resguardando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação de sua convicção.

No que se refere à alegada contradição quanto à utilização de elementos colhidos no inquérito policial, sob o argumento de que o voto condutor teria tratado tais elementos como se devidamente corroborados em juízo, a tese defensiva não merece guarida.

Consoante já consignado, o voto condutor deixou claro que a manutenção da decisão de pronúncia se apoia em um conjunto probatório amplo, não se limitando aos apontamentos específicos destacados pela embargante. Ainda que se verifiquem, nos autos, algumas divergências entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e aqueles colhidos em juízo — circunstância compreensível diante da antiguidade dos fatos (ocorridos em 2006) — tais elementos não são suficientes para justificar a despronúncia dos acusados.

Por fim, eventuais imprecisões na prova oral são inerentes à prova testemunhal e constituem matéria afeta ao Conselho de Sentença, a quem cabe sopesar o acervo probatório e formar o juízo de culpabilidade, sendo vedado ao magistrado togado adentrar exame aprofundado das provas nesta fase, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dessa forma, o que se verifica, portanto, é a tentativa da defesa de rediscutir matéria já decidida, mediante a revaloração do conjunto probatório, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à redelimitação do juízo de valor já exarado, salvo quando verificada a existência de vícios formais na decisão embargada, o que não se constata no presente caso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para sanar as omissões, sem efeitos infringentes, razão de manter, em sua integralidade, os termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026